Tribunal: TJDFT
Processo: 20140810010709APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. As provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria do delito imputado ao réu, em especial, pela relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando ratificada por outros elementos de prova constantes nos autos, em especial, pela prova pericial.
2. Recurso conhecido e improvido.